Tribunal: STF
Processo: RHC 193532
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: EXCESSO DE PRAZO. MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Everaldo da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 572.708/PE.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, em 13.12.2017, julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.434/2006 às penas de nove anos de reclusão, em regime fechado, e setecentos dias-multa, negado ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 7-17, vol. 1).
    3. Em 9.4.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Pernambuco, por alegado excesso de prazo da prisão preventiva pela suscitada demora no julgamento da Apelação Criminal n. 0000130-44.2017.8.17.0810/PE, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 572.708/PE no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) para responder ao processo em liberdade e se imponham medidas cautelares diversas ao comparecimento mensal, já que [seria] inviável, em razão do fechamento dos fóruns. Requer a liminar para concessão da prisão domiciliar ou o direito de responder ao processo em liberdade, por questões sanitárias ou por excesso de prazo, já que, por fechamento dos tribunais, não há previsão para julgamento do processo” (fl. 6, vol. 1).
    Em 14.4.2020, a liminar foi indeferida (fls. 26-28, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, “denego[u] a ordem, com recomendação para que o Tribunal de origem imprima o máximo de celeridade para que seja julgado o recurso de apelação no processo de n. 0000130-44.2017.8.17.0810” (fls. 61-65, vol. 1).
    Em 8.9.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. In casu, considerando a pena total imposta – 9 anos de reclusão (e-STJ fls. 7/17) –, a periculosidade do ora agravante, que já tem antecedentes criminais, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de substância entorpecente que estava sendo transportada (100kg de maconha) de um município para outro, e a multiplicidade de réus, num total de 5, observo que a demora no processamento do recurso na origem não extrapolou os limites da razoabilidade. Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e pelo andamento colhido no sítio eletrônico, o feito não permaneceu paralisado por extensos períodos, e a demora para envio ao Tribunal de Justiça estadual se deu em razão da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial por alguns dos sentenciados, apesar de devidamente intimados para tal.
    3. Agravo regimental desprovido, com recomendação” (fl. 80, vol. 1).
    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que as apelações criminais interpostas pela acusação e defesa não teriam previsão de julgamento “em razão da pluralidade de réus e muitos não te[riam] interesse na celeridade processual” (fl. 92, vol. 1).
    Acrescenta que “progrediu para o regime semiaberto, ou seja, tem a semiliberdade, mas não tem previsão de julgamento do recurso, já que exist[iriam] vários réus para serem intimados e apenas o acusado [estaria] preso” (fl. 92, vol. 1). 
    Argumenta que, em razão da progressão de regime, teria “direito a saídas temporárias (…) [e] não te[ria] motivos para manter a prisão provisória sobre a alegação de garantia da aplicação penal ou ordem pública” (fl. 92, vol. 1). 
    Este o pedido: 
    “(...) pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja dada a ordem e concedido alvará de soltura ao paciente ” (fl. 92, vol. 1).
    As contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus foram apresentadas pelo Ministério Público Federal, no sentido do provimento (fls. 104-107, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, expondo-se que a “maior delonga no julgamento do feito pode ser igualmente atribuída ao recorrente, e não apenas aos demais corréus,” e que, no caso, “não se trata[ria] de execução provisória da pena, mas de custódia decorrente de prisão preventiva, com possibilidade, em tese, de agravamento da condenação, diante da pendência de recurso da acusação” (fls. 6-7, e-doc. 4).
    5. Em 2.12.2020, requisitei, por ofício, “à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco prestar informações pormenorizadas sobre a tramitação da Apelação Criminal n. 0000130-44.2017.8.17.0810/PE; e (...) ao juízo da Primeira Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE para prestar informações pormenorizadas sobre a tramitação da Execução Penal n. 2018.0184.000330 e se houve a progressão do regime de cumprimento de pena e a análise da necessidade de manutenção da prisão preventiva” (e-doc. 6).
    6. Em 9.12.2020, o juízo da Segunda Vara Regional de Execução Penal de Recife/PE informou:
    “O sentenciado [estava] preso des[d]e o flagrante em 05 de janeiro de 2017, tendo sido concedida em 29.09.2020 a progressão para o regime semi[a]berto com remoção para a Penitenciária Agroindustrial de Itamaracá, estabelecimento para presos do regime semiaberto e que integra a jurisdição desta 2ª Vara Regional de Execução Penal” (e-doc. 12).
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco não prestou informações, conforme certidão de 20.1.2021 (e-doc. 15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.
    8. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.434/2006 às penas de nove anos de reclusão, em regime fechado, e setecentos dias-multa (fls. 7-17, vol. 1). Ao negar ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, o juízo de primeira instância assentou:
    “Da possibilidade de recorrer (ou não) em liberdade. Por fim, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, pela gravidade do crime cometido, hediondez e o fato de estarem presos em face do feito” (fl. 17, vol. 1).
    Na sentença condenatória não há menção aos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva.
    9. Na espécie, na sentença proferida em 13.12.2017, o juízo de primeira instância negou a José Everaldo da Silva o direito de recorrer em liberdade com a seguinte fundamentação: “gravidade do crime cometido, hediondez e o fato de estarem presos em face do feito” (fl. 17, vol. 1).
    Em 9.12.2020, em informação prestada pelo Juízo de Execução Criminal (e-doc. 12), consta que o recorrente teria progredido de regime de cumprimento de pena para o semiaberto em 29.9.2020. Apesar de requisitada a informação, não houve esclarecimento sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 572.708/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental com o fundamento de que a “demora no processamento do recurso na origem não [teria] extrapol[ado] os limites da razoabilidade”, recomendando celeridade para a conclusão do julgamento. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Em que pese aos argumentos lançados pelo agravante, não merece reparos a decisão ora impugnada.
    Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória, senão vejamos: (...) 
    No presente caso, considerando a pena total imposta – 9 anos de reclusão (e-STJ fls. 7/17) –, a periculosidade do ora agravante, que já tem antecedentes criminais, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade de substância entorpecente que estava sendo transportada (100kg de maconha) de um município para outro, e a multiplicidade de réus, num total de 5, observo que a demora no processamento do recurso na origem não extrapolou os limites da razoabilidade. (...)
    Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e pelo andamento colhido no sítio eletrônico, o feito não permaneceu paralisado por extensos períodos, e a demora para envio ao Tribunal de Justiça estadual se deu em razão da ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial por alguns dos sentenciados, apesar de devidamente intimados para tal.
    Entretanto, entendo de bom alvitre recomendar à Corte de origem que imprima máxima celeridade ao processamento e julgamento da apelação lá interposta.
    No que se refere ao pedido de concessão da prisão domiciliar, verifico que o exame diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça do pedido de liberdade em razão da pandemia de COVID-19 representa dupla supressão, tendo em vista que nem o Juízo de piso nem o Tribunal de Justiça se manifestaram.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com recomendação para que o Tribunal de origem imprima o máximo de celeridade para que seja julgado o recurso de apelação no processo de n. 0000130-44.2017.8.17.0810. É o voto” (fls. 84-87, vol. 1). 
    Quanto ao julgamento da Apelação Criminal n. 0000130-44.2017.8.17.0810/PE, o Tribunal de Justiça pernambucano não prestou informações sobre o recurso.
    No sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco, consta que o recurso de apelação foi distribuído em 27.3.2019 e que teria ficado concluso para despacho de 24.4.2019 a 10.9.2020, quando se determinou a intimação dos defensores. 
    Após juntada das apelações adesivas, contrarrazões e o retorno dos autos da Procuradoria, os autos da Apelação Criminal n. 0000130-44.2017.8.17.0810/PE foram conclusos em 26.11.2020. Não há informação posterior sobre pauta para julgamento ou outro andamento processual.
    11. O processo não foi julgado pela segunda instância e a manutenção da prisão preventiva não foi justificada na sentença nem em decisão posterior, tampouco havendo informação sobre o andamento do processo da apelação e sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em desarmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.
    Confiram-se, por exemplo, as decisões: RHC n. 190.881, de minha relatoria, DJe 21.10.2020, com trânsito em julgado em 10.11.2020; RHC n. 157.540, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2020, com trânsito em julgado em 5.12.2020; e RHC n. 188.373, de minha relatoria, DJe 9.9.2020, com trânsito em julgado em 26.9.2020.
    12. Na espécie vertente, verifica-se ilegalidade manifesta pelo excesso de prazo da prisão preventiva sem análise dos fundamentos para a manutenção da prisão cautelar.
    13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem para declarar a ilegalidade do excesso de prazo da prisão preventiva.
    Oficie-se ao juízo da Segunda Vara Privativa das Execuções Penais de Pernambuco para expedir alvará de soltura, se por algo mais não estiver preso, e verificar e impor, fundamentadamente, se for o caso, a necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora